Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747826-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Plamac Terraplenagem Construção e Locação Ltda Embargada: Elccom Engenharia Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 59852709) interpostos pela sociedade empresária Plamac Terraplenagem Construção e Locação Ltda contra o acórdão (Id. 59513192) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator